Tribunal: CARF
Processo: 10783.908021/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.908021/2009-13
ACÓRDÃO
3302-014.426 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de
retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para
deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo
administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a
existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do
crédito para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito
creditório, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e
certeza do crédito para compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-014.425, de 14 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10783.908020/2009-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.426 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908021/2009-13
2
(Documento Assinado Digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que concluiu pela não homologação da
compensação declarada no PER/DCOMP. O pedido é referente ao crédito tributário decorrente de
pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do DARF COFINS, período de apuração (PA)
01/2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade da contribuinte,
recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não cabe reparo a Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada pelo Contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista
que o recolhimento alegado como origem do crédito estava alocado para a
quitação de débito confessado. Descabe reconhecer direito creditório não
comprovado nos autos.
Descabe reconhecer direito creditório não comprovado nos autos.
DCTF RETIFICADORA POSTERIOR À CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
Modificações efetuadas na DCTF após a ciência do Despacho Decisório
Eletrônico, desacompanhados dos elementos de prova, não têm o condão de
tornar as informações originais incorretas.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.426 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908021/2009-13
3
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
A teor do artigo (art.) 100, inciso II, do Código Tributário Nacional, as
Decisões Administrativas, mesmo proferidas por Órgãos Colegiados, sem uma Lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
somente aplicando-se sobre a questão em análise e vinculando as Partes
envolvidas naqueles litígios.
POSICIONAMENTOS DE ILUSTRES JURISTAS.
A Autoridade Administrativa não tem competência para apreciar alegações de
descabimento de Norma legitimamente inserida no Ordenamento Jurídico
Nacional, por motivo de essa matéria ser reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o Pedido de Diligência quando presentes nos autos elementos
capazes de formar a convicção do Julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima referida, a recorrente interpôs recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, trazendo
com o mesmo cópias de balancetes e outros documentos.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e trata de matéria de competência desta
Turma, merecendo ser analisado.
Preliminar nulidade despacho decisório
A Recorrente argumenta que o Despacho Decisório, bem como a decisão
contestada, são nulos. Alega que a Autoridade Fiscal deveria ter emitido uma
intimação antes de tomar a decisão sobre a inconsistência do crédito, para
permitir a justificativa das diferenças e a apresentação de documentos que
comprovassem o direito ao crédito. Essa intimação não foi feita no caso em
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.426 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908021/2009-13
4
questão, o que, segundo a Recorrente, constitui uma violação ao princípio da
verdade material e à Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de
21/11/2007.
Conforme a Recorrente, a citada Norma de Execução estabelece os
procedimentos para o tratamento de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação formalizadas através de PER/DCOMP. Determina
que, ao detectar divergências relacionadas ao crédito tributário nas declarações, a
Receita Federal do Brasil deve intimar o Contribuinte para comprovar a
regularidade do crédito.
A Recorrente cita um julgamento administrativo e transcreve o art. 59, II, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que, em sua visão, apoia sua tese. Ao final,
solicita que seja declarada a nulidade da decisão recorrida e do Despacho
Decisório, devido à violação dos princípios da verdade material, contraditório e
ampla defesa, além da Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6,
de 2007.
Pois bem. A ausência de intimação no procedimento fiscal não representa uma
irregularidade processual, uma vez que o contencioso administrativo começa com
a apresentação da Manifestação de Inconformidade, conforme o art. 74, §11, da
Lei no 9.430, de 27/12/1996, em conjunto com os arts. 14 e 16 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972. A partir desse momento, o Contribuinte tem a
oportunidade de exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla
defesa. Portanto, não há desrespeito aos princípios invocados pela Recorrente,
pois todos foram respeitados no decorrer da presente lide administrativa.
No que tange à suposta inobservância da Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 2007, a Recorrente não especificou qual
dispositivo teria sido infringido, dificultando a análise e a relação com o caso.
Além disso, é importante notar que o tratamento do crédito solicitado via
PER/DCOMP não foi automático. Foi realizada uma análise manual, e antes de seu
encerramento, a Recorrente teve a oportunidade de comprovar as irregularidades
identificadas pelo Fisco, conforme o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal e
Análise de PERDCOMP. Esse fato contradiz a alegação da Recorrente sobre a falta
de intimação durante o procedimento fiscal.
As causas de nulidade relacionadas ao rito processual são estabelecidas pelo art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No que se refere às decisões contestadas pela Recorrente, as hipóteses que
poderiam levar à nulidade estão descritas no inciso II mencionado, mas não foram
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.426 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908021/2009-13
5
constatadas nestes autos, pois as decisões foram proferidas por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa.
Em suma, as decisões emanaram de órgão competente e o direito de defesa foi
amplamente observado, permitindo à Recorrente contestá-las conforme previsto.
Assim, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses para
considerar nulos a decisão recorrida e o Despacho Decisório.
Portanto, as alegações desta preliminar são improcedentes.
Mérito
O inconformismo contra a respeitável decisão de primeira instância restringe-se à
falta de prova da liquidez e certeza do crédito da recorrente. Segundo o despacho
decisório, que utilizou o sistema da RFB para consultar as informações declaradas
pelo contribuinte, a não homologação ocorreu porque os dados lançados na
PER/DCOMP não correspondiam aos lançados na DCTF, sendo certo que os
valores do DARF supostamente pagos a mais eram exatamente aqueles lançados
como dívida.
Após a ciência do despacho decisório, a recorrente retificou a DCTF; no entanto,
não apresentou, junto à manifestação de inconformidade, cópias de documentos
hábeis que comprovassem seu suposto crédito. Vale ressaltar que também não
foram apresentados DACONs, nem o original, tampouco o retificador.
Ressalta-se que a própria recorrente, em seu recurso, admite ter retificado a
DCTF, corrigindo assim o equívoco anteriormente cometido; entretanto, não
juntou os documentos que comprovariam seu crédito junto à manifestação de
inconformidade.
Esclarece-se que a retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do
despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para fins de
conhecimento do crédito. No entanto, somente a retificação das declarações não
se presta a demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte,
havendo necessidade de apresentação de provas idôneas, como demonstrativos
contábeis e documentos fiscais, que demonstrem a existência do crédito. Vale
dizer que é necessário que o contribuinte demonstre por meio de provas o
suposto equívoco no preenchimento das declarações originais.
Devemos ressaltar que esse é o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, representado neste momento no acórdão no 9303-005.520, conforme
ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
EFEITOS.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.426 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908021/2009-13
6
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido
de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Assim, cabe ao contribuinte a obrigação de demonstrar, por meio de
documentação hábil e idônea, tanto contábil quanto fiscal, a origem e a liquidez
do crédito pleiteado, o que, na opinião deste Conselheiro, não foi realizado na
manifestação de inconformidade, momento oportuno para que tais alegações
fossem apresentadas nos autos.
No âmbito deste Colegiado, prevalece o entendimento de que, nos pedidos de
restituição e compensação, o ônus da prova da existência do direito creditório
recai sobre o contribuinte, conforme exemplificam os acórdãos citados abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. (Número do Processo 10880.674831/200954.
Relatora LARISSA NUNES GIRARD. Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão
3002000.234)
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (Acórdão 3401005.408.
Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data da Sessão 24/10/2018.)
Destaca-se que os documentos apresentados junto ao recurso voluntário, como a
retificadora da DCTF, poderiam ter sido anexados durante o protocolo da
manifestação de inconformidade, o que de fato não ocorreu. Mesmo com a sua
inclusão tardia, tais documentos não têm o peso necessário para comprovar a
existência do crédito reivindicado pela recorrente, conforme evidenciado nos
trechos acima citados.
Portanto, não há como acatar as alegações da recorrente, e a negativa do direito
creditório pleiteado deve ser mantida, conforme decidido anteriormente.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.426 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908021/2009-13
7
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 181
DF CARF MF
Original